Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-85.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000643-85.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante DIRCEU ALVES
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
LOTS
COMERCIO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-85.2019.8.26.0062 - im
2
Voto no 35.626
APELAÇÃO No 1000643-85.2019.8.26.0062
COMARCA: BARIRI
APTE.: DIRCEU ALVES DE LIMA
APDA.: LOTS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUIZ(A): GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
Compromisso de compra e venda. Ação de repetição de
indébito.
Distrato extrajudicial livremente pactuado pelas partes,
maiores e capazes, com indicação expressa e clara do montante
a ser restituído dentre o total pago. Acordo entre as partes que
deve prevalecer. Inexistência de vício de consentimento.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de repetição de
indébito, decorrente de distrato de compromisso de compra e venda de bem
imóvel, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 86/88, cujo relatório se
adota.
Inconformado, apela o autor (fls.
90/92), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que a
transação extrajudicial não tem validade no que tange à quitação do devido ao
requerente, pois ela não foi homologada judicialmente. Alega que na
condição de consumidor é parte vulnerável na relação havida entre as partes,
pois não possui conhecimento técnico e é pessoa idosa.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de
indébito movida pelo ora apelante Dirceu Alves de Lima contra a recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-85.2019.8.26.0062 - im
3
Lots Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob fundamento de
que as partes, em 17 de outubro de 2018, celebraram distrato, por meio do
qual a requerida restituiu ao autor a quantia de R$ 3.941,81. No entanto, esse
valor é muito inferior ao efetivamente pago (R$ 16.397,47), motivo pelo qual
pugna pela condenação da demandada à restituir-lhe o quantum de R$
10.815,91.
Pois bem.
Como visto, as partes se compuseram
extrajudicialmente, celebrando o distrato colacionado às fls. 15/16, por meio
do qual o compromissário comprador (autor) deu “plena, rasa e irrevogável
quitação, para nada mais reclamar a este título presente ou futuramente após
a realização do depósito” (sic cláusula 2).
O requerente, tanto na inicial como na
minuta recursal, não alega ter havido vício de consentimento quando da
assinatura do distrato, que foi fruto de negociação, tendo sido elaborado por
ambos os contratantes, com concordância expressa em relação às cláusulas e
condições da rescisão contratual e devolução de valores, que foram redigidos
de forma clara, havendo destaque do valor a ser efetivamente devolvido.
Desta
feita,
vislumbra-se
que
as
cláusulas foram discutidas, como nos ajustes paritários, não havendo que se
dizer que ele foi imposto ao requerente.
Registre-se, que, em razão das partes
terem realizado o distrato amigável, o compromisso não mais subsiste, assim,
não há que se falar em nulidade desta ou daquela cláusula nele consignada.
Logo, há que se prestigiar a autonomia
da manifestação da vontade.
Nesse sentindo:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-85.2019.8.26.0062 - im
4
Resolução contratual Distrato livremente pactuado pelas partes, maiores e capazes,
com indicação expressa e clara do montante a ser restituído dentre o total pago
Acordo entre as partes que deve prevalecer Inexistência de vício de consentimento -
Sentença
reformada

Recurso
provido”

(Apelação
no
1059766-68.2017.8.26.0002, 6a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 25/11/2019).
Compromisso de compra e venda. Ação
declaratória de anulação de distrato c.c. devolução de valores pagos. Ação adequada e
necessária para o fim pretendido na inicial. Interesse de agir presente. Contrato já
distratado. Partes que ajustaram a restituição de cerca de 50% do total pago pelo
adquirente. Validade do distrato. Negócio celebrado por pessoas maiores e capazes.
Inexistência de nulidade, nos termos do art. 472 do CC. Precedentes. Sentença
reformada.
Ação
improcedente.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1027991-14.2018.8.26.0224, 3a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Alexandre Marcondes, j. 22/11/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CASO EM QUE REALIZADO DISTRATO, COM
RETENÇÃO DE CERCA DE METADE DOS VALORES PAGOS. ADMISSIBILIDADE.
AUTONOMIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO.
CELEBRAÇÃO DE DISTRATO. PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
OUTORGADA PELA ADQUIRENTE À VENDEDORA. PRETENSÃO DE COBRAR A
DIFERENÇA QUE NÃO SE REVELA POSSÍVEL. DEMANDA IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1037832-54.2017.8.26.0002, 6a Câmara de Direito Privado, relator Des. Vito
Guglielmi, j. 06/06/2019).
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e
venda. Ação de restituição de valores. Preliminar de sentença extra petita afastada.
Contrato desfeito por distrato, pelo qual as partes se deram total e recíproca
quitação. Outorga de quitação geral, plena e irrevogável que afasta o pedido de
restituição de qualquer outro valor. Ré que restituiu integralmente os valores pagos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-85.2019.8.26.0062 - im
5
sem a incidência de correção monetária e eventual juros. Distrato celebrado por
pessoas maiores e capazes, observada a forma do contrato original (art. 472 do CC).
Inexistência de cláusulas nulas ou vício de consentimento. Comissão de corretagem.
Restituição não devida, diante da previsão expressa quanto à impossibilidade de
restituição inserida no instrumento de distrato. Ação improcedente. Recurso da ré
provido, prejudicado o dos autores” (Apelação no 4010748-35.2013.8.26.0562,
6a Câmara de Direito Privado, relator Des. Cristina Medina Mogioni, j.
25/04/2019).
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de
Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator